Tribunal: STF
Processo: RE 1132676
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo (eDOC 60):
    “APOSENTADORIA POR IDADE. REVISÃO DA RMI INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. SEGURADO OBRIGATÓRIO ESTRANGEIRO. MERCOSUL. IMPLEMENTADO O REQUISITO ETÁRIO APENAS NO BRASIL O BENEFÍCIO SERÁ CONCEDIDO PROPORCIONALMENTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
    1. Tratando-se de benefício previdenciário devido no âmbito do Acordo Multilateral de Seguridade Social do Mercosul é possível que a renda mensal do benefício ser inferior a 1 (um) salário mínimo, sem ofensa ao art. 201 da Constituição Federal.
    2. O segurado que pretende somar tempos laborados em mais de um país do Mercosul tem direito a obter benefícios em todos os países em que laborou, e assim, tais benefícios devem ser pagos por cada país proporcionalmente aos recolhimentos efetuados ao sistema previdenciário de cada país.
    3. A aposentadoria por idade, no Uruguai, exige 70 anos de idade. 
    4. Tendo a autora implementado o requisito etário apenas no Brasil, o benefício será concedido proporcionalmente às contribuições vertidas ao regime brasileiro, cabendo a cada Estado arcar com a proporção do tempo laborado e contribuído para seu respectivo Regime de Previdência.
    5. Os preceitos constitucionais devem ser analisados de maneira uniforme e coerente.
    6. Negado provimento ao recurso da parte autora.”
    Nas razões recursais, a recorrente alega violação ao artigo 201, § 2º, da Constituição Federal. Sustenta a impossibilidade de pagamento do benefício de aposentadoria em valor inferior a 1 (um) salário mínimo. 
    Não há, nas razões recursais, manifestação pertinente à demonstração de existência de repercussão geral. 
    É o relatório. Decido.
    Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso. 
    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.
    Considerando que o apelo extraordinário foi protocolado em 14 de junho de 2017, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 65).
    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ademais, melhor sorte não colhe o recurso no que tange à interposição com base na alínea “b” do permissivo constitucional.
    Observa-se que o Tribunal local, ao apreciar o recurso, asseverou (eDOC 59, p. 2-4):
    “Tratando-se de benefício previdenciário devido no âmbito do Acordo Multilateral de Seguridade Social do Mercosul é possível que a renda mensal do benefício ser inferior a 1 (um) salário mínimo, sem ofensa ao art. 201 da Constituição Federal.
    Isso porque o segurado que pretende somar tempos laborados em mais de um país do Mercosul tem direito a obter benefícios em todos os países em que laborou, e assim, tais benefícios devem ser pagos por cada país proporcionalmente aos recolhimentos efetuados ao sistema previdenciário de cada país. 
 Conforme a legislação Uruguaia, a autora terá direito à aposentadoria por idade quando atingir a idade de 70 (setenta) anos.
    Assim, a autora implementou o requisito etário apenas no Brasil, gerando a concessão proporcional do benefício, cujo valor foi fixado proporcionalmente às contribuições vertidas ao regime brasileiro.
    O Regulamento Administrativo para a Aplicação do Acordo Multilateral de Seguridade Social do Mercado Comum do Sul estabelece a forma das prestações previdenciárias devidas no âmbito do Acordo Internacional, nos seguintes termos:
    ARTIGO 6
    1. De acordo com o previsto no Artigo 7 do Acordo, os períodos de seguro ou contribuição cumpridos no território dos Estados Partes serão considerados, para a concessão das prestações por velhice, idade avançada, invalidez ou morte, observando as seguintes regras:
    a) Cada Estado Parte considerará os períodos cumpridos e certificados por outro Estado, desde que não se superponham, como períodos de seguro ou contribuição, conforme sua própria legislação;
    b) Os períodos de seguro ou contribuição cumpridos antes do início da vigência do Acordo serão considerados somente quando o trabalhador tiver períodos de trabalho a cumprir a partir dessa data;
    c) O período cumprido em um Estado Parte, sob um regime de seguro voluntário, somente será considerado quando não for simultâneo a um período de seguro ou contribuição obrigatório cumprido em outro Estado.
    2. Nos casos em que a aplicação do Parágrafo 2 do Artigo 7 do Acordo venha exonerar de suas obrigações a todas as Entidades Gestoras competentes dos Estados Partes envolvidos, as prestações serão concedidas ao amparo, exclusivamente, do último dos Estados Partes aonde o trabalhador reúna as condições exigidas por sua legislação, com prévia totalização de todos os períodos de seguro ou contribuição cumpridos pelo trabalhador em todos os Estados Partes.
    ARTIGO 7
    As prestações a que os trabalhadores, seus familiares e dependentes tenham direito, ao amparo da legislação de cada um dos Estados Partes, serão pagas de acordo com as normas seguintes:
    1. Quando se reúnam as condições requeridas pela legislação de um Estado Parte para se ter direito às prestações sem que seja necessário recorrer à totalização de períodos prevista no Título VI do Acordo, a Entidade Gestora calculará a prestação em virtude unicamente do previsto na legislação nacional que se aplique, sem prejuízo da totalização que possa solicitar o beneficiário.  
 2. Quando o direito a prestações não se origine unicamente com base nos períodos de seguro ou contribuição cumpridos no Estado Contratante de que se trate, a liquidação da prestação deverá ser feita tomando-se em conta a totalização dos períodos de seguro ou contribuição cumpridos nos outros Estados Partes.
    3. Caso seja aplicado o parágrafo precedente, a Entidade Gestora determinará, em primeiro lugar, o valor da prestação a que o interessado ou seus familiares e assemelhados teriam direito como se os períodos totalizados tivessem sido cumpridos sob sua própria legislação e, em seguida, fixará o valor da prestação em proporção aos períodos cumpridos exclusivamente sob tal legislação. (grifei)
    Os termos do ajuste administrativo são claros em relação à parcela de responsabilidade de cada Estado, cabendo arcar com a proporção do tempo laborado e contribuído para seu respectivo Regime de Previdência.
    A intenção do acordo e a vantagem do mesmo aos trabalhadores é possibilitar, como no caso do Autor, que um trabalhador que não teria preenchido requisitos de idade, por exemplo, para concessão da aposentadoria por idade nem no Brasil nem na Uruguai, possa somar os tempos laborados nos dois países, obtendo benefícios de ambos, pagos à devida proporcionalidade. Se pleiteado o benefício previdenciário isoladamente perante um dos dois Estados, não faria jus a quaisquer prestações, porquanto não teria complementado o período mínimo necessário.
    De igual modo, não assiste razão ao autor quanto ao teor do artigo 201, § 2º da Constituição Federal. Ocorre que os preceitos constitucionais devem ser analisados de maneira uniforme e coerente. Assim, não há como pretender aplicar o referido § 2º sem considerar o caput, ao determinar o caráter contributivo da Previdência”.
    Verifica-se que a Corte de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, mas, mediante análise da legislação de regência, atuou estritamente nos limites de sua competência constitucional, de modo que o recurso não preenche condição formal indispensável à sua viabilidade.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334723 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 6.11.2006)
    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de março de 2021. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente